Tribunal: TJBA
Processo: 0504988-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0504988-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ZITA MARIA PEREIRA LAGO e outros Advogado(s): MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA APELADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA Advogado(s): MARCUS VINÍCIUS BRAGA JONES ACORDÃO APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AÇÃO PROPOSTA EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. CONSUMIDORES QUE TÊM DOMICÍLIO EM LAURO DE FREITAS, SENDO A AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DE SALVADOR. APELO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DA LIDE PELO JUÍZO DO DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO DECLARADA. ART. 64, § 4º, DO CPC. DECISÕES PROFERIDAS EM JUÍZO INCOMPETENTE QUE EM REGRA CONSERVAM O SEU EFEITO, ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0504988-28.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.